Tribunal: TJES
Processo: 5009855-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009855-45.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: MARLI CARDOSO ALVES e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DO REQUISITO LEGAL. RISCO À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela específica para determinar, às expensas do ente público, o transporte e a internação compulsória de Vanderlei José Cardoso Alves em clínica especializada para tratamento de dependência de crack, cocaína e álcool, com fornecimento integral do tratamento pelo tempo necessário ao restabelecimento de sua saúde. O agravante sustenta, como pedido principal, a reforma da decisão, sob o argumento de que ela não se ampara em laudo médico que preencha os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a ausência de laudo médico circunstanciado, nos moldes do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, impede o deferimento da internação compulsória; (II) estabelecer se o quadro clínico do paciente e o risco à sua integridade e à de terceiros justificam a manutenção da tutela concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de adotar providências necessárias à sua efetivação, inclusive mediante fornecimento de tratamento indispensável à preservação da saúde de pessoa hipossuficiente.

O conjunto probatório demonstra que a internação compulsória se revela medida imperativa, pois o paciente, de 41 anos, apresenta grave dependência de drogas ilícitas, delírios, insônia e episódios de agressividade física, inclusive contra os próprios pais.

O histórico de 13 internações anteriores, sem tempo suficiente para tratamento eficaz, evidencia a ineficácia das intervenções anteriores e reforça a necessidade da medida excepcional.

O requisito do laudo médico circunstanciado previsto no art. 6º da Lei nº 10.216/2001 admite mitigação excepcional quando a gravidade do quadro clínico e o risco iminente à vida e à integridade física do paciente e de terceiros estão suficientemente demonstrados nos autos.

A alegação de que o laudo se baseia em informações de terceiros não invalida a decisão, porque a própria natureza da patologia e a agressividade relatada podem impedir exame presencial imediato e colaborativo do paciente.

O perigo da demora é inverso, pois a suspensão da internação expõe o paciente e sua família a riscos irreparáveis, devendo prevalecer, no caso concreto, a proteção ao direito à vida e à saúde sobre o formalismo invocado pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dever estatal de assegurar o direito à saúde autoriza a determinação judicial de internação compulsória quando a medida é indispensável à preservação da vida e da integridade do paciente. 2. O laudo médico circunstanciado exigido pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001 pode ser excepcionalmente relativizado quando o conjunto probatório comprova a gravidade do quadro clínico e a urgência da internação compulsória. 3. O risco concreto ao paciente e a terceiros legitima a manutenção da tutela que determina internação compulsória, ainda que o paciente apresente resistência ao atendimento presencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009855-45.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS: MARLI CARDOSO ALVES E VANDERLI JOSE CARDOSO ALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Insurgiu-se o agravante contra respeitável decisão que

deferiu “liminarmente, a tutela específica, obrigando o Estado do Espírito Santo, às suas expensas, por meio de seus órgãos competentes, a providenciar o transporte e a internação de compulsória de VANDERLI JOSÉ CARDOSO ALVES, em clínica especializada para tratamento de uso de drogas ilícitas, tais como crack, cocaína e álcool, da rede pública ou particular de saúde, fornecendo-lhe todo tratamento, pelo tempo necessário ao restabelecimento de sua saúde.”

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que a decisão recorrida não está respaldada por laudo médico que preenchas os requisitos legais.

O recurso não merece provimento.

Não se pode olvidar
a saliência d
o direito fundamental à saúde
tratada na r
espeitável
decisão
recorrida
. A propósito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, embora o art. 196 da Constituição Federal contenha norma de caráter programático, tal circunstância não afasta o dever do Estado de adotar as providências necessárias à efetivação desse direito. Nessa linha, o fornecimento de tratamentos e medicamentos indispensáveis à preservação da saúde de pessoas hipossuficientes constitui obrigação solidária dos entes federativos, podendo ser exigido de qualquer deles, conforme a tese firmada no Tema 793 da repercussão geral.
Neste sentido: STF -
RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, Dje-063, divulgado em 31-03-2015, publicado em 06-04-2015.

Compulsando o acervo probatório, verific
a-se
que a medida excepcional de internação, embora
seja considerada muitas vezes
drástica, revela-se imperativa diante do cenário fático delineado.

Isto porque o
paciente, de 4
1
anos, padece de grave
quadro de dependência de drogas ilícitas,
apresenta delírios,
insônia
e episódios de agressividade física direcionados, inclusive, aos seus pais.

Há informação de que o paciente já foi internado em clínicas de reabilitação em outras 13 oportunidades, contudo o curto tempo de cada internação não é suficiente para o tratamento da dependência.

No que t
oca
à higidez do laudo médico, é bem verdade que a Lei n. 10.216/2001, em seu art. 6º, exige que a internação psiquiátrica seja instruída por laudo médico circunstanciado.

Todavia, a jurisprudência deste
e
grégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que tal requisito pode ser mitigado ou relativizado quando a gravidade do quadro clínico e o risco iminente à vida e à integridade física — do próprio paciente e de terceiros — restarem sobejamente demonstrados.

Sobre o assunto, cito excerto de venerando aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PARA USO CONTÍNUO DE DROGAS. TOXICÔMANO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. EXCEPCIONAL SUBSTITUIÇÃO PELO CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS. TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, preleciona em seu artigo 6º, caput, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 2. Apesar de o receituário confeccionado pelo médico psiquiatra/psicoterapeuta não poder ser classificado como laudo circunstanciado, consta nele que o esposo da autora apresenta alterações de comportamento e pensamento, falhas de memória e oscilações de humor, bem como recusa tratamento ambulatorial [e] necessita de internação compulsória. Ademais, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicam que a internação era a medida adequada para o tratamento da moléstia. 3. Reexame conhecido para manter a sentença. (Remessa necessária n. 0001533-45.2018.8.08.0040, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data da publicação no DJ: 29-11-2021).

De certo,
i
n casu
, a alegação do
a
gravante de que o laudo baseou-se apenas em informações de terceiros não é suficiente para inquinar a decisão recorrida,
uma vez que
a própria natureza da patologia e a agressividade relatada muitas vezes impedem o exame presencial imediato e colaborativo do paciente.

Nesse diapasão, a manutenção do
decisum
é medida de rigor.

O
periculum in mora
, neste cenário, é nitidamente inverso: a suspensão da internação sujeitaria o paciente e sua família a riscos irreparáveis, sobrepondo-se o direito fundamental à vida e à saúde (art. 196 da CF) ao rigorismo formal pretendido pelo Ente Público. Conforme precedente desta Corte em caso análogo (AI 5016186-77.2024.8.08.0000), o laudo médico pode ser considerado válido se evidenciar a gravidade do quadro e a urgência, ainda que pautado em histórico clínico e relatos familiares quando o paciente se recusa ao atendimento.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.